Tribunal: TJMT
Processo: 0008548-40.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008548-40.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 734.921.591-68 (APELADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral presumido (
in
re

ipsa
). Minoração do quantum indenizatório. Juros de mora a partir da citação. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais. O magistrado de origem condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou minorado; (
ii
) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a condenação.

III.
Razões de decidir

3. As instituições financeiras devem observar os ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a prova de prejuízo material ou constrangimento específico, sendo suficiente para violar a honra e a dignidade do consumidor.

5. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

6. Considerando as peculiaridades do caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessivo e deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que atende aos critérios de moderação e aos objetivos da reparação civil.

7. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e a jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo TJMT.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo material. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. 3. Nas indenizações por danos morais em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, art. 405; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1728093 RJ 2020/0172673-3, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/02/2021; TJMT, N.U 1000423-13.2021.8.11.0102, Primeira Câmara de Direito Privado, rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15/10/2024; TJMT, N.U 1047783-87.2020.8.11.0001, Segunda Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 02/10/2024; TJMT, N.U 1021825-59.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença de ID 244055698, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
ação indenizatória por danos morais
ajuizada por
JEFFERSON DE FREITAS RODRIGUES,
na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para
i)
condenar a requerida ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ;
ii
)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).

Por intermédio das razões recursais de ID 244055699, o banco apelante sustenta que agiu de boa-fé ao formalizar o acordo que originou a questão debatida, além de proceder com a baixa da negativação no cadastro, o que supostamente confirma o cumprimento das obrigações sem prejuízo ao apelado/recorrente.

Argumenta que o valor estipulado a títulos de danos morais é excessivo e desproporcional, considerando a extensão do dano e a conduta da instituição.

Alega que ao estipular o
quantum
indenizatório deve se levar em conta a inexistência de provas de qualquer constrangimento sofrido pela parte apelada/recorrente e, portanto, o valor deve ser ajustado para refletir de forma mais justa a realidade do caso.

Assevera, ainda, que os juros de mora devem incidir a partir da data de arbitramento do valor do dano moral, vez que somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Assim, requer a reforma da sentença objurgada para que seja afastada a condenação por danos morais. Alternativamente, pugna pela minoração do valor indenizatório e pela alteração do
dies a quo
dos juros de mora para que seja a partir da data do arbitramento.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 248589168).

A apelada, em suas contrarrazões (ID 244057152), requer o desprovimento total do recurso para que a sentença seja mantida em todos seus termos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JEFFERSON DE FREITAS RODRIGUES
ajuizou
ação indenizatória por danos morais
contra
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. -
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
aduzindo que
,
em 2014
,
teve seu nome

inscrito indevidamente no rol de maus pagadores pela parte apelante,
em razão de
débitos que desconhece a origem.

Isso porque, anteriormente, a parte apelada havia ajuizado uma ação declaratória de inexistência de débitos (nº 0011200-98.2012.811.0002) perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual a parte apelante/requerida apresentou minutas de acordos supostamente assinadas pelo apelado/recorrente.

No decorrer do trâmite da ação, fora realizada perícia grafotécnica (ID 244055671), pela qual restou constatado que a assinatura contida nas minutas de acordo não partiu do punho caligráfico do apelado/recorrente.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a apelante/recorrida ao pagamento em favor da parte apelada/requerente
d
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); e pagamento das custas processuais e verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Após a prolação da sentença, a instituição financeira recorreu do
decisum.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, o apelante argumenta que agiu de boa-fé, cumprindo sua obrigação, de modo que não houve prejuízo à parte autora, bem como alega que não há, nos autos, provas de qualquer constrangimento sofrido pelo apelado.

No entanto, é cediço que para a configuração de dano moral, não é imprescindível a existência de um prejuízo econômico direto, mas sim demonstração de que a conduta da instituição financeira violou os direitos de personalidade da parte apelada.

Desse modo, a inscrição indevida do nome do apelado em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido, ou seja,
in
re

ipsa
,
hipótese em que a comprovação do dano é automática, dispensando a necessidade de prova de prejuízo material ou de qualquer constrangimento específico, dado que o próprio ato ilícito já é suficiente para ofender a honra e a dignidade do indivíduo.

Nesse sentido é a posição deste
Eg
. Tribunal:

Ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. negativa de contratação do serviço. concessionária/ré que não se desincumbiu dos ônus probatório.
Inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito
.
Dano moral in
re

ipsa
. Prescrição. Interrupção do prazo com a citação válida ocorrida nos autos de ação anterior. Prejudicial rejeitada. termo inicial dos juros moratórios. data do evento danoso. Responsabilidade civil extracontratual. recurso da ré desprovido. recurso da autora provido. [...]

5.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo
.

[...] (N.U 1000423-13.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024) (
g.n
.)

DUPLO - RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE - SUSPENSO – COBRANÇA INDEVIDA - CADASTRO DE INADIMPLENTES - INCLUSÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - VALOR - ARBITRAMENTO – QUANTUM – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO EM PARTE DA REQUERIDA. [...] 2.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, ocasiona danos morais, a serem ressarcidos
. [...] (N.U 1047783-87.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto, passando à análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes, entendo que a quantia fixada pelo Juízo singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral se mostra desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade à vista dos casos análogos, e, por isso, deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE É CONCLUSIVA EM AFIRMAR QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO SUBMETIDO À PERICIA NÃO É DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA – CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM QUE DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO
–
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS) PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. [...]
O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo pedagógico
e também
ao princípio da razoabilidade, podendo ser determinada a sua redução no antes fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 6.000,00 (seis mil reais) que melhor atende ao princípio punitivo/pedagógico no caso concreto apresentado
. [...] (N.U 1021825-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 03/09/2024)

Feitas tais considerações, entendo que o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome do consumidor.

Por fim, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, há de se ressaltar que, se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, como no caso em questão, os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, consoante determinado na sentença recorrida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que “
o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação”
(
AgInt
no
AREsp
: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2021).

Da mesma forma se manifesta o TJMT:

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR PERDA DO OBJETO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA A AUTORA - PLANO DE SAÚDE – HIPERTROFIA MAMÁRIA – MAMOPLASTIA REPARADORA– NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL DEVIDO
–
JUROS DE MORA – ART. 405 DO CC
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
à
incidência dos juros de mora afeto ao dano material, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação, na forma do art. 405 do CC
. (N.U 1030752-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024) (
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – PERÍCIA REALIZADA DEMONSTRANDO A ILEGITIMIDADE D DAS COBRANÇAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA -
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO -
MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS
–
A PARTIR DA CITAÇÃO
– BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação (artigo 405 do CC)
e correção monetária, a partir doa arbitramento (Súmula 362 do STJ). [...] (N.U 1046216-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) (
g.n
.)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de dano moral para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024